Tribunal: TJPA
Processo: 0856041-20.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856041-20.2024.8.14.0301

APELANTE: EVELIN RAYSSA MESQUITA BARBOSA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0856041-20.2024.8.14.0301

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: EVELIN RAYSSA MESQUITA BARBOSA

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ação de busca e apreensão. Decreto-lei nº 911/69. Extinção sem resolução do mérito. Perda superveniente do objeto por quitação do débito. Ausência de citação válida e de cumprimento da liminar. Inexistência de triangularização processual. Inaplicabilidade do art. 90 do cpc. Princípio da causalidade. Manutenção da condenação da ré. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da quitação do débito contratual, bem como condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se, na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da ré quando há extinção do processo por perda superveniente do objeto, sem cumprimento da liminar e sem citação válida, ainda que apresentada contestação espontânea.

III.
Razões de decidir

3.

A ausência de cumprimento da liminar de busca e apreensão e de citação válida impede a estabilização da relação processual e a formação da triangularização processual.

4.

A apresentação espontânea e prematura de contestação não supre a falta de citação formal, nem produz efeitos aptos a ensejar condenação em honorários sucumbenciais, conforme entendimento vinculante do STJ no Tema 1.040.

5.

O procedimento especial do Decreto-Lei nº 911/69 exige que a análise da contestação ocorra somente após a execução da medida liminar, nos termos do art. 3º, § 3º, do referido diploma legal.

6.

A extinção do feito decorre de perda superveniente do objeto por quitação do débito, enquadrando-se no art. 485, VI, do CPC, e não nas hipóteses de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido previstas no art. 90 do CPC.

7.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda — no caso, a devedora inadimplente — o ônus das despesas processuais e honorários, inexistindo fundamento para inversão da sucumbência.

8.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade quando o recorrente reitera argumentos já enfrentados, conforme interpretação conjunta dos arts. 1.021, § 3º, e 489, § 1º, IV, do CPC e precedentes do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a ausência de cumprimento da liminar e de citação válida impede a triangularização processual e afasta a condenação do autor ao pagamento de honorários em favor do réu.

2. A contestação apresentada antes da execução da medida liminar não supre a ausência de citação nem estabiliza a relação processual. 3. A extinção do processo por perda superveniente do objeto, fundada no art. 485, VI, do CPC, não se subsume às hipóteses do art. 90 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 90; 927, III; 1.021, § 3º; 489, § 1º, IV; 1.026, § 2º. Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG). STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017. Súmulas 211/STJ e 282/STF.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
EVELIN RAYSSA MESQUITA BARBOSA
contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada por
BANCO PAN S.A.
, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito (ID 31683662), nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto decorrente da quitação do débito contratual, bem como a condenação da requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta a agravante (ID 32174159), em resumo, que a decisão recorrida deixou de observar o disposto no art. 90 do CPC, uma vez que a extinção do feito decorreu de fato imputável à instituição financeira, após a quitação do débito contratual.

Aduz que houve efetiva atuação da defesa técnica nos autos, com apresentação de contestação e desenvolvimento regular da atividade advocatícia, razão pela qual entende serem devidos honorários sucumbenciais em favor da patrona da requerida. Argumenta, ainda, que a requerida já se encontrava devidamente habilitada na lide, inexistindo fundamento para afastar a incidência do princípio da causalidade.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões (ID 33307647), o desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão monocrática observou corretamente o procedimento especial previsto no Decreto-Lei nº 911/69 e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1040. Afirma que não houve cumprimento da liminar de busca e apreensão nem citação válida da requerida, circunstâncias que impedem o reconhecimento da triangularização da relação processual. Aduz que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar possui caráter prematuro e não produz efeitos aptos a ensejar condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende, por fim, que a ação foi ajuizada em razão da inadimplência contratual da agravante, inexistindo qualquer ilegalidade na condenação imposta com base no princípio da causalidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos, quanto os extrínsecos, conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que entendeu pela manutenção da sentença
a quo
, que reconheceu a extinção da ação e, com base no princípio da causalidade, condenou a parte requerida (ora apelante) ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que a Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação Cível.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“A controvérsia devolvida a este Colegiado limita-se à análise da legitimidade da fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da patrona da parte requerida, EVELIN RAYSSA MESQUITA BARBOSA, em razão da extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, após a quitação do débito.

No juízo de origem, embora o feito tenha sido extinto por perda superveniente do objeto, o magistrado entendeu por bem condenar a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Daí insurge-se a patrona da requerida, afirmando que a extinção decorreu de fato imputável ao autor – BANCO PAN S.A. –, que teria “desistido da demanda” mediante a quitação do contrato após a apresentação da defesa.

A pretensão recursal, nesse ponto, repousa na aplicação do
princípio da causalidade
, segundo o qual deve arcar com os ônus da sucumbência a parte que deu causa ao ajuizamento ou ao prosseguimento da demanda.

No entanto, razão não assiste à apelante.

A ação foi ajuizada com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, com pedido liminar de busca e apreensão de bem móvel alienado fiduciariamente. Conforme se extrai dos autos, não houve cumprimento da liminar de apreensão nem citação válida da parte requerida. Nesse contexto, embora tenha havido manifestação espontânea da parte ré nos autos, com apresentação de contestação, tal peça defensiva não poderia ter sido conhecida antes do cumprimento da liminar, conforme reiterado entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, entendo que o comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal. Logo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando, no meu entender, a condenação em honorários advocatícios.

Tal orientação tem caráter vinculante nos termos do art. 927, III, do CPC, e foi amplamente acolhida pelos tribunais pátrios. Assim, não tendo sido realizada a apreensão do bem, inexiste pressuposto legal para a validade e eficácia da contestação apresentada pela requerida, de forma que não se pode reconhecer a efetiva atuação processual da defesa técnica como causa hábil a ensejar a inversão dos ônus sucumbenciais.

Ademais, não se trata de desistência voluntária ou renúncia ao direito, mas de perda superveniente do objeto da ação em virtude da quitação do contrato. Ainda que se aceite a alegação de que o autor deu causa à extinção, o fato é que, no caso concreto, a extinção ocorreu
sem resolução do mérito
, e em momento anterior à estabilização da relação processual, inexistindo pressuposto fático-jurídico para condenação do autor ao pagamento de honorários em favor da parte requerida.

O art. 90 do Código de Processo Civil dispõe que:

"Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu."

Não se amolda ao caso concreto, justamente porque não houve nenhuma dessas hipóteses, mas sim perda superveniente do objeto, conforme corretamente enquadrado na sentença com base no art. 485, VI, do CPC.

Por conseguinte, não há reparo a ser feito à r. sentença de origem, que corretamente imputou à requerida os ônus processuais, inclusive a verba honorária, observando-se o princípio da causalidade.

Corroborando a mesma ratio decidendi ora exposta, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESISTÊNCIA ANTES DA APREENSÃO DO VEÍCULO E DA CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu sem resolução do mérito ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A., em razão da não apresentação do contrato original exigido pelo juízo.

2. O recurso visa à condenação do banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o argumento de que houve a apresentação de contestação e efetiva atuação da defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há obrigatoriedade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de desistência da ação antes da apreensão do veículo e da citação válida do requerido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O procedimento da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, exige que a contestação somente seja apresentada após a apreensão do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos.

5. A citação válida do réu também não se aperfeiçoou, de modo que não houve angularização da relação processual, inviabilizando a aplicação do art. 90 do CPC.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), estabelece que a contestação apresentada antes da efetivação da medida liminar não caracteriza a triangularização processual, não ensejando a condenação em honorários advocatícios.

7. O comparecimento espontâneo do réu e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência da citação formal, conforme entendimento reiterado do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69, a obrigação de pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais somente se verifica caso haja citação válida do requerido e efetiva angularização da relação processual. 2. A contestação apresentada antes da apreensão do veículo não configura triangularização processual apta a ensejar a sucumbência.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 90; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG). (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0878230-94.2021.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/02/2025)

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, PELA DESISTÊNCIA DA AÇÃO, COM FULCRO NO ART. 485, VIII, DO CPC/2015. APELO DO BANCO AUTOR. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO PATRONO DO RÉU. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA REALIZADO ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO, NO CASO EM APREÇO, QUE NÃO TEM O CONDÃO DE ESTABILIZAR A RELAÇÃO PROCESSUAL. EXEGESE DO ART. 3º, § 3º, DO DECRETO-LEI N. 911/69. ADEMAIS, ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO QUE SOMENTE DEVE OCORRER APÓS A EXECUÇÃO DA MEDIDA LIMINAR, NOS TERMOS DO TEMA 1.040 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA DE SUCUMBÊNCIA QUE SE IMPÕE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 5069733-79.2022.8.24 .0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 23-05-2024). (TJSC - Apelação: 5069733-79 .2022.8.24.0930, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 23/05/2024, Terceira Câmara de Direito Comercial)

------------------------------------------------------------------------------

Apelação. Alienação Fiduciária. Busca e apreensão. Pedido de desistência formulado pelo autor antes mesmo da efetivação da medida liminar e formalização da citação. Inaplicabilidade da regra do artigo 90 do Código de Processo Civil ao caso dos autos. Condenação do autor ao pagamento de honorários de sucumbência que não pode subsistir. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000135-55.2017.8.26.0533; Relator (a): Ana Lucia Romanhole Martucci; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Bárbara d'Oeste - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/02/2021; Data de Registro: 25/02/2021)

------------------------------------------------------------------------------

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DEFERIDA INGRESSO ESPONTÂNEO E PREMATURO DO RÉU AOS AUTOS AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR EM RAZÃO DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU HOMOLOGAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESCABIMENTO DA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001878-70.2018.8.26.0176; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/10/2020; Data de Registro: 21/10/2020).”.

Conforme consignado na decisão monocrática transcrita alhures, restou incontroverso que não houve cumprimento da liminar de busca e apreensão nem citação válida da requerida. Ainda assim, a parte ré compareceu espontaneamente aos autos e apresentou contestação antes da execução da medida liminar.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1040 (REsp 1.799.367/MG e REsp 1.892.589/MG), firmou entendimento vinculante no sentido de que, na ação de busca e apreensão prevista no Decreto-Lei nº 911/69, a análise da contestação somente deverá ocorrer após a execução da medida liminar.

Assim, o comparecimento espontâneo da parte requerida e a apresentação prematura de contestação não têm o condão de suprir a ausência de citação formal nem de estabilizar a relação processual, especialmente diante das peculiaridades do procedimento especial regido pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Diante do caso concreto apresentado, não se está diante de hipótese de desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, previstas no art. 90 do CPC, mas sim de perda superveniente do objeto em razão da quitação contratual, corretamente enquadrada pelo Juízo de origem no art. 485, VI, do CPC.

Desse modo, inexistindo citação válida e estabilização da relação processual, não há fundamento jurídico para condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios em favor da patrona da requerida.

Assim, não se identificam elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 24/06/2026